Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ACESSO NÃO AUTORIZADO A CONTA DE WHATSAPP. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou acesso indevido de sua conta de WhatsApp por colega de trabalho, com posterior uso de mensagens extraídas para fins profissionais. Pleiteou a reforma da sentença por nulidade processual e, no mérito, a procedência integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal implicou cerceamento de defesa; e (ii) saber se há elementos suficientes nos autos para reconhecer o acesso indevido ao aplicativo e sua utilização para justificar a responsabilidade civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O indeferimento da prova testemunhal pelo juízo de origem baseou-se na impertinência das testemunhas arroladas, que não presenciaram o suposto ato ilícito. Não houve cerceamento de defesa.
A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito — o acesso indevido ao WhatsApp — sendo impertinente a prova testemunhal para esse fim.
A alegação de que o aplicativo estava logado em computador institucional com senha pessoal contradiz a narrativa de acesso por terceiro, sem demonstração técnica (logs, registros de login, prova pericial) que a comprove.
As consequências relatadas pelo autor, como demissão e exposição de mensagens, não foram suficientemente comprovadas. A ausência de prova do ato ilícito inviabiliza o reconhecimento do dano e a responsabilização civil.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.